Tribunal: TJSP
Processo: 1000025-56.2024.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – Contrato entabulado subscrito fisicamente pela autora – Desnecessária a perícia grafotécnica diante do conjunto probatório Ausência de impugnação aos créditos recebidos à época – Propositura da ação após seis anos do início dos descontos – Autora que ora nega a contratação, ora afirma que outro foi o

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – Contrato entabulado subscrito fisicamente pela autora – Desnecessária a perícia grafotécnica diante do conjunto probatório Ausência de impugnação aos créditos recebidos à época – Propositura da ação após seis anos do início dos descontos – Autora que ora nega a contratação, ora afirma que outro foi o produto contratado - Validade do contrato reconhecida – Dever de informação prestado – Ausência da ocorrência de vício no consentimento – Demonstração de vários saques em conta de titularidade da autora – Ausência de pagamento integral da fatura que gera o desconto do valor mínimo em folha.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ mantida – Ajuizamento de ação infundada pela autora – Incidência do art. 80, II, CPC - Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO, com majoração de honorários.